Tribunal: TJDFT
Processo: 0009906-76.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL REALIZADO. FIXAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA MATERNA. RESTABELECIMENTO GRADUAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. O direito de convivência não se destina a um privilégio dos pais, mas sim dos filhos, de forma que os interesses do infante devem prevalecer, sendo salutar o convívio com ambos os genitores e seus respectivos núcleos familiares, à fim de assegurar o adequado desenvolvimento à criança de tenra idade.
3. O estabelecimento inicial do regime de convivência mensal, sem a possibilidade de pernoite e mediante supervisão da guardiã ou pessoa por ela indicada prioriza o restabelecimento gradual do vínculo afetivo entre mãe e filho, de modo a privilegiar o melhor interesse da criança.
4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários recursais.